Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-43.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-43.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SARLAN ALMEIDA ALVES - CPF: 010.058.061-01 (APELADO), REGIANE PEREIRA DA CRUZ ALVES - CPF: 024.954.641-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. OBSERVÂNCIA DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que homologou acordo celebrado nos autos de ação de busca e apreensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, mesmo diante do pedido expresso de suspensão formulado pelas partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, diante de acordo homologado com previsão de parcelamento da obrigação, é possível a extinção do feito com julgamento de mérito ou se, nos termos do art. 922 do CPC, o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral da avença.

III. Razões de decidir

O art. 922 do CPC determina a suspensão do processo quando as partes convencionam o cumprimento parcelado da obrigação, cabendo ao juiz apenas homologar o acordo e suspender o trâmite.

A extinção imediata inviabiliza o prosseguimento em caso de inadimplemento e afronta os princípios da economia processual e da efetividade jurisdicional.

A jurisprudência desta Câmara e de outros tribunais corrobora o entendimento de que, havendo previsão de parcelamento, o processo deve permanecer suspenso até o cumprimento integral do pacto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, determinando a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento do acordo.

Tese de julgamento: “1. Homologado judicialmente o acordo com cláusula de parcelamento da obrigação, impõe-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção imediata do feito, nesses casos, contraria os princípios da economia e da efetividade processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por B
anco do Bradesco S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Regiane da Cruz Alves e outro,
homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que B
anco do Bradesco S.A.
manejou ação de busca e apreensão em desfavor de
Regiane da Cruz Alves e outro, lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante o trâmite processual as partes firmaram acordo, tendo o douto magistrado
a quo
homologado e determinado a extinção do feito.

Irresignado, o apelante requer a reforma em parte da sentença, alegando que o feito deve ficar suspenso, nos termos do art. 922, do CPC.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E, conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
)

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
ACORDO
. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A
transação
firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em
suspensão
do

feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que o não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para reformar em parte a sentença, determinando a suspensão da ação durante o prazo concedido no acordo para que o réu cumpra voluntariamente a obrigação.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025